Tribunal: CARF
Processo: 10945.000893/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000893/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.178 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
AUTO POSTO OESTE VERDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2007
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e
alegações de cunho constitucional. Inteligência da Súmula CARF no 2.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN
e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as
infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos
demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material suficiente
para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa sem
empecilho de qualquer espécie.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO.
MULTA. PERCENTUAL.
Não atendida pelo contribuinte a intimação fiscal para apresentar seus arquivos
magnéticos, cabível a aplicação, sobre a receita bruta do período, do percentual
de multa de 0,02 % ao dia, até o limite de 1,00% (um por cento). Transcorridos
mais de cinquenta dias desde a intimação em que se impôs a disponibilização
dos arquivos, restou atingido o percentual máximo previsto na legislação.
Lançamento que se confirma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não
conhecer do recurso voluntário em relação às matérias de cunho constitucional ou legal
suscitadas; ii) na parte conhecida, negar provimento no sentido de, ii.i) rejeitar as preliminares
suscitadas e, ii.ii) no mérito, manter os lançamentos, chancelando a decisão recorrida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000893/2010-67
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/CTA em sessão de 10 de maio de 2012 (fls.
87/95)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de 1o
Piso, mantendo os lançamentos de “Multa por falta de atendimento para entrega de Arquivos
Magnéticos”, AC/2007 – Ex/2008, conforme AI (fls. 2 e 44/48):

Segundo o Relatório da decisão recorrida, aqui adotado, estes são os fatos:
“Trata o processo do auto de infração relativo à multa regulamentar,
equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, limitada a um por
cento sobre o faturamento do período que foi de R$ 31.593.660,63 (conforme
declarado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

da Pessoa Jurídica – DIPJ entregue, pág. 20, Ficha 06A – demonstração de
Resultado) devido à falta de entrega de arquivos magnéticos contendo a
escrituração dos livros e registros fiscais e contábeis, referentes ao ano-
calendário 2007, apesar de ter sido o contribuinte intimado, reintimado e
alertado a respeito da penalidade; data do fato gerador 11/08/2010, valor da
multa de R$ 315.935,60; base legal nos arts. 11 e 12, III da Lei no 8.218, de 29
de agosto de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória no
2.15834, de 27 de julho de 2001, e reedições.
2. Às págs. 41/43, no Termo de Verificação Fiscal TVF, estão descritos os
procedimentos de fiscalização e a autuação.
3. Cientificado em 13/08/2010, pág. 50, o interessado, depois de requerer cópia
dos autos, interpôs a impugnação tempestiva de págs. 58/72, em 13/09/2010,
por meio de seu representante legal, págs. 73 e 83.
4. Estranha que o autuante tenha aguardado 50 (cinquenta) dias para só então
lavrar o auto de infração referente à Multa, a essa altura pelo valor máximo de
1% da receita bruta da empresa; aduz que o autuante errou porque o
percentual de 1% se completaria em cinco dias, se o percentual diário é 0,2% e
não em 50.
5. Diz que pelas razões a seguir, a autuação deve ser anulada:
a) que na intimação 082/10, não foi informado, de forma clara e objetiva, à
impugnante, que estaria sujeita a penalidade de 1% sobre o faturamento bruto
anual e que isso só ocorreu na intimação Sefis 083/2010;
b) que devido à omissão e atraso em autuar, a Multa se deu no percentual
limite de 1% e , “como se fosse 50 dias, que na verdade não é, e sim 5 dias x
0,20 = 1%, ficando a autuação feita fora do prazo”;
c) que o Agente Fiscal, considerou contagem de prazos de forma incorreta e
desta forma o Auto de Infração não poderia ter sido lavrado; d) que, pela
própria análise de documentação, o autuante teve acesso à DIPJ 2008/2007 do
impugnante onde contam todas as informações solicitadas pelo agente fiscal.
6. Reclama que está sendo apenado de forma descabida, porque desenvolve
atividade empresarial de Posto de Combustíveis e de derivados de petróleo,
quase que totalmente sujeitos ao regime de substituição tributária de ICMS,
PIS e Cofins, etc, o que por si só já inibe eventuais sonegações ou falta de
recolhimento dos impostos, pois já foram cobrados (ou embutidos no valor do
produto) quando adquiridos; e se o recolhimento dos impostos foi efetuado
mediante retenção pela Cia de Petróleo Ipiranga, quando da aquisição de
100% (cem por cento), é evidente que não pode ser aplicada a multa como a
exigida no Auto de Infração; que a obrigação acessória, entre elas a exigência
do fisco para que o autuado apresentasse documentos para simples
conferência, quando poderia ter obtido os mesmos dados nas declarações
apresentadas sistematicamente pelo contribuinte é desnecessária; pelo exposto,
não existe qualquer possibilidade de ser sustentada tal penalidade contra o
impugnante, ainda mais sobre o percentual de 1% (um por cento) sobre o
faturamento da empresa, pois é um absurdo.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

7. Aponta os seguintes erros e vícios nos autos de infração: descrição das
diligências; falta de observância dos prazos, porque afirmou que para
contagem dos dias de atraso na entrega dos arquivos digitais, é necessário
observar que a multa diária, de 0,2%, esta limitada a 1%, ou seja a um atraso
de 50 dias, quando, na verdade, seriam suficientes 5 dias; que lavrou o auto em
data diversa daquela em que constatou a infração; reclama de disparidade
entre os exíguos prazos exigidos do contribuinte para entrega de documentos,
enquanto que o autuante leva mais de um ano para autuar; que o autuante,
desobedeceu ao disposto no art. 10, III, IV e V do Decreto no 70.235, de 1972,
deixou de indicar a determinação legal infringida e penalidade aplicável,
limitando-se a declarar que o contribuinte não apresentou documentos
solicitados via correio, descreve no TVF condutas divergentes das da autuação.
8. Afirma que os dispositivos apontados pelo Agente Fiscal, quando da emissão
do Auto de Infração, exige o montante de R$ 315.935,60, tendo como suposta
conduta infratora da Impugnante o fato de não ter apresentado os livros
solicitados em suas intimações. Os valores referentes aquele ano-calendário,
estão contidos em suas declarações como apontado na exigência desse auto, e
que por isso, portanto nada deve a titulo de imposto, muito menos em relação a
absurda multa isolada, ficando no entanto prejudicada tal exigência, haja vista,
não ter determinado neste relatório ou em qualquer outro os dispositivos legais
infringidos.
9. Diz que não há como aceitar a procedência do lançamento com base no
relatório fiscal, de falta de apresentação de arquivos de documentos na
modalidade de arquivo magnético, uma vez que isso por si só inviabiliza a
multa confiscatória, pelo tipo de produtos que o impugnante comercializa,
todos eles com substituição tributária e impostos federais retidos na fonte;
também por ser o impugnante um posto de combustível com a bandeira da
Companhia de Petróleo Ipiranga, que como todo mundo sabe, não vende
qualquer tipo de mercadoria ou produto sem a emissão de documentos fiscais,
haja vista, todos os produtos que a mesma comercializa, são adquiridos da
Petrobrás, que também não vende os produtos de seu refino sem a emissão de
documentos.
10. Reclama como pode o fisco querer alterar e impingir uma exigência isolada
absurda, com base em falta de apresentação de arquivos magnéticos pelo
impugnante.
11. Transcreve jurisprudência sobre nulidade de autos de infração.
12. Acerca do percentual de multa exigido afirma ser absurdo porque
corresponde a 1% do faturamento anual e o quantum exigido é absurdo.
13. Sob o título de “Do direito do confisco por meio da exigência de imposto e
multa sem fato gerador”, acusa que a autuação afronta os princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade e o art. 43 do Código
Tributário Nacional CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, dado que
implica no confisco de boa parte do patrimônio do contribuinte, pois os 1%
sobre o valor de faturamento anual de mais de R$ 3.000.000,00 adotado
unilateralmente pelo fiscal é confisco; afirma que autuar a empresa fora dos
limites da sua capacidade contributiva torna abusiva e inconstitucional a
atividade estatal.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

14. Advoga que o julgador deve rever os métodos que foram utilizados pelo
autuante, pois este agiu com excesso do rigor da lei e que devem ser adotados
os princípios previstos nos arts. 107, 118, 149, 108 do CTN; e afirma que a
obrigação tributária acessória deve ser concebida, no plano jurídico, como
instrumental adequado e, no plano econômico, alicerçada nos princípios
constitucionais da capacidade contributiva e da redistribuição de riquezas,
sendo interpretada mais política do que juridicamente; que a jurisprudência
tem deixado de examinar a harmonia do sistema, para interpretar a lei
conforme as necessidades mais prementes do Estado; que o autuado, empresa
idônea, sempre primou em recolher os impostos e contribuições devidos.
15. No mérito, requer que se considerem as razões que apresenta e que se anule
a exigência, desproporcional à capacidade contributiva do autuado, sendo que,
em alguns, casos inexiste o fato gerador.
16.Resume que requer, preliminarmente, a nulidade dos autos porque todas as
informações contidas nos arquivos magnéticos constam das declarações que o
contribuinte já havia apresentado ao Fisco.
17. A empresa também foi objeto dos processos no 10945.000373/201135 Autos
de Infração IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, IRRF e no 10945.000319/201190 Multas
isoladas devido ao não recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL
em 2007”.
Analisando os autos, a 2a Turma da DRJ/CTA prolatou decisão afastando a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, negou provimento à impugnação, conforme razões
de decidir insertas no voto condutor (fls. 90/95):
“2 MÉRITO.
2.1 MULTA APLICADA. MOTIVAÇÃO.
24. Invocou a nulidade da autuação ao argumento de o fiscal teve
acesso à DIPJ 2008/2007 do impugnante onde contam todas as informações
solicitadas pelo agente fiscal, dando a entender assim, que não havia qualquer
motivação para aplicação da presente Multa.
25. Conforme se comenta no item seguinte deste voto, o
contribuinte com patrimônio líquido acima de determinado valor, que é caso do
litigante, está obrigado a manter arquivos magnéticos de suas operações e
registros contábeis e fiscais e a disponibilizá-los à autoridade administrativa
quando solicitado; a penalidade aplicada, está prevista em lei, caso o
contribuinte não cumpra esta determinação legal.
26. Portanto, desprovida de base a acusação, pois o autuante
cumpriu à risca a letra da lei à qual estão obrigados a obedecer e fazer
cumprir os auditores fiscais que atuam tanto na fiscalização como no
julgamento, pois a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, não havendo margem para discricionariedade.
2.2 DESCRIÇÕES, BASE LEGAL DE CADA AUTUAÇÃO. FALTA DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

27. Conforme consta do Relatório, onde se transcreveu a bases
legal da exigência, não se vislumbra falha na capitulação legal pois constam os
artigos, incisos, a lei e a medida provisória em que se funda.
28. No que tange à descrição, apesar de resumida, é perfeitamente
explicativa, conforme se verifica à pág. 46.
29. No TVF, o autuante relatou as intimações de que o
contribuinte foi objeto e o fato de que não entregou os arquivos magnéticos,
incorrendo na multa aplicada; os fatos descritos são corroborados pelos
documentos constantes dos autos:
(...)
30. Da autuação, o contribuinte foi cientificado em 13/08/2010,
tanto do auto como do TVF, e apresentou a impugnação no prazo de 30 (trinta)
dias, em 13/09/2010.
31. Por isso, não se vislumbra afronta aos incisos III, IV e V do
art. 10, do Decreto no 70.235, de 1972.
32. Reclama também que não teria sido alertado na intimação
082/10, de que estaria sujeito a Multa pelo atraso ou não entrega dos arquivos
magnéticos; ora, como se descreveu, foi alertado, sim e, por outro lado,
determina a Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei no 4.657, de 4 de
setembro de 1942):
(...)
34. No que tange à reclamação de que lhe foram concedidos
prazos absurdamente exíguos, verifica-se da descrição feita que o prazo de 20
dias concedido, corresponde ao mínimo determinado na lei, portanto, não
infringe qualquer dispositivo legal; também, a pedido do contribuinte, poderia
ser prorrogado, porém o interessado não se manifestou, mesmo assim o fiscal
reintimou-o, concedendo novo prazo de 20 dias, sendo que, dessa forma, entre
a primeira e a segunda intimação, isto é, entre 08/04/2010 e 25/05/2010 (20
dias) o litigante dispôs de 47 (quarenta e sete) dias para entregar no prazo
requerido os arquivos magnéticos, prazo bastante amplo; não se pode deixar de
destacar também que a requisição de informações pela autoridade
administrativa se deu em abril/maio do ano 2010, referente a arquivos do ano-
calendário 2007, o que significa que, na realidade, o reclamante dispôs dos
anos de 2008, 2008 e de janeiro a março de 2010, para tê-los prontos! Não há
desculpa a justificar a falta de apresentação dos arquivos à autoridade fiscal.
35. Acusa também que o fiscal teria, de forma venal, aguardado 50
(cinquenta) dias para só então lavrar o auto de infração referente à Multa, a
essa altura pelo valor máximo de 1% da receita bruta da empresa; que lavrou o
auto em data diversa daquela em que constatou a infração e que devido à
omissão e atraso em autuar, a Multa se deu no percentual máximo.
36. O resumo que se efetuou das intimações (inicial em
08/04/2010) e data da ciência da autuação em 13/08/2010, evidencia que
decorreram 4 meses; como já se resumiu, o litigante dispôs de 48 dias no total,
para entregar os arquivos magnéticos, dentro do prazo concedido, sem incorrer
em multa, contando-se a partir do último prazo concedido (e que, ressalte-se ,
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

não foi a pedido do interessado, mas concedido pelo fiscal), isto é, a partir de
25/05/2010 até a ciência da autuação, decorreram quase três meses, sendo que
a presente autuação está inserida no contexto da fiscalização efetuada na
empresa e que envolveu a análise da contabilidade e livros fiscais (entregues
em papel e livros) e resultou em autos de infração exigindo impostos e
contribuições, nos processos citados no Relatório inicial deste voto, tais autos
foram lavrados e cientificados posteriormente aos deste processo, em 2011, ou
seja, o autuante desenvolveu um amplo trabalho de fiscalização, sendo o
presente auto de infração, uma parte do todo, tendo sido o primeiro a ser
lavrado e cientificado; não houve qualquer má-fé do fiscal, mas inércia do
interessado.
37. No auto de infração, à pág. 46, consta a data de 11/08/2010,
que foi a data da lavratura conforme consta da pág. 45; e não há qualquer
incongruência nesta data, pois se ao lavrar o auto já haviam decorrido mais do
que 50 (cinqüenta) dias desde 25/05/2010, a multa não poderia ultrapassar o
limite fixado de um por cento, dado que, para um prazo maior, o percentual
resultante seria maior que um por cento, o que não está autorizado no
dispositivo legal referente a esta multa.
38. Cabe acrescer que não há qualquer obrigatoriedade em o
fiscal lavrar a multa pelo atraso, logo no primeiro dia de atraso, especialmente,
se este ainda contava com a referida entrega dos arquivos, o que facilitaria seu
trabalho de fiscalização, portanto, não houve erro do autuante quanto à data
em que foi lavrada a autuação.
2.4 CÁLCULO DA MULTA.
39. O litigante afirma que o autuante errou porque o percentual de
1% se completaria em cinco dias e não em cinquenta, se o percentual diário é
0,2%, e por isso, a autuação foi feita fora do prazo.
40. Conforme a capitulação legal, art. 12 da Lei no 8.218, de 1991,
com a redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001, determina a
aplicação da multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de
um por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos e sistemas em meio magnético a que estão
obrigados, que é o caso da autuada.
41. Dois centésimos por cento, na notação numérica são 0,0002 ou
0,02%, sendo que o autuante, no TVF, depois de ter consignado o percentual
correto, por extenso, à pág. 41, item 3, escreveu de forma errada, “0,2%”, no
item 5 da pág. 43; e no auto de infração, à pág. 46, escreveu, por extenso,
corretamente.
42. Mas calculou corretamente que o percentual máximo de um
por cento, ou 0,01 ou 1% seria atingido no prazo de 50 dias: 0,01/0,0002 = 50.
43. Reitere-se que não havia qualquer obrigatoriedade do fiscal
em lavrar a multa exatamente ao se completar o prazo dos 50 dias, ou antes
disso; também é fato que o contribuinte, cientificado da base legal, tinha claro
o lapso de redação do autuante, que não afetou a autuação, porque a base legal
consignada é correta e a apuração do valor da multa também.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

(...)
3 CONCLUSÃO.
À vista do exposto, voto por não acolher a preliminar de nulidade
e julgar a improcedente impugnação mantendo a exigência”.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DESCRIÇÃO. BASE LEGAL. PRAZOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
Descabe o pleito de nulidade dos autos, ao argumento de que as
descrições das autuações e as bases legais estariam ausentes e de que o
autuado não foi alertado previamente da penalidade aplicável, se a
exigência foi demonstrada, os prazos estão dentro da legalidade, a
autuação foi lavrada por pessoa competente e a análise de cada uma
dessas reclamações se revelou improcedente.
DISCRICIONARIEDADE. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE
LANÇAMENTO E DE JULGAMENTO
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade
funcional,
não
havendo
margem
para
discricionariedade.
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO.
MULTA. PERCENTUAL.
Correto o percentual máximo de um por cento aplicado sobre o valor da
receita bruta da pessoa jurídica no período, para cálculo da multa pela
falta de entrega de arquivo magnético, se o percentual diário de dois
centésimos por cento por dia é o que determina a lei e já haviam
decorrido dias suficientes para atingir esse percentual limite.
MULTA. PERCENTUAL. ERRO DE GRAFIA.
Correto o valor da multa pela falta/atraso na entrega de arquivos
magnéticos, calculada pelo percentual máximo de um por cento sobre a
receita bruta da pessoa jurídica, ao se multiplicar os dias de atraso pelo
percentual de dois centésimos por cento diários, constante na
capitulação legal do auto de infração e corretamente consignado por
extenso pelo autuante, embora este tenha se equivocado ao grafá-lo na
forma numérica.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Novamente inconformada, agora com a decisão de 1o Piso, a contribuinte
acostou recurso voluntário (fls. 101/121), onde rebateu as conclusões da Turma Julgadora da
DRJ e, quanto aos argumentos meritórios, basicamente repisou o quanto já assentado na
impugnação e finalizou requerendo (RV – fls. 121):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
18/05/2012 – fls. 99 – protocolização do RV em 18/06/2012 – fls. 101), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 73/78) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que, exceto em relação às matérias de cunho
constitucional ou de ilegalidade suscitadas, o recebo e dele conheço.
O RV contempla preliminares e matéria de mérito.
Antes, porém cabe afastar, sem necessidade de maiores digressões, as
alocuções da recorrente sobre temas que envolvam matérias de fundo constitucional ou legal,
vedados à apreciação do julgador administrativo, na forma da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, não conheço do RV em relação a tais temas.
PRELIMINARES
Preliminarmente, a recorrente alega nulidade do lançamento por ofensa ao
artigo 10, do PAF (RV – fls. 114/117).
Como se sabe, referido artigo dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente,
no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função
e o número de matrícula.
Ora, a mais singela vista do auto de infração (fls. 44/48) não mostra uma única
lacuna que pudesse levar à nulidade proclamada pela recorrente, vale dizer, a autuada foi
devidamente qualificada, o local, data e hora da lavratura estão inseridos no mesmo, a descrição
dos fatos é detalhada, inclusive pelo TVF que é arte integrante do procedimento, a determinação
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

da exigência e intimação para seu cumprimento ou impugnação estão explícitas e o autuante está
corretamente identificado.
Exatamente como exigido pelo artigo 142, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Por fim, acresça-se, foram plenamente cumpridos os ditames do artigo 59 do
PAF, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.”
Comprovadamente o Auditor que presidiu o procedimento é servidor de
carreira, integrante dos quadros da Receita Federal e competente, no exercício de suas
atribuições, para lavrar todos os termos necessários para o correto desempenho de suas funções,
inclusive autos de infração para constituição do crédito tributário da União.
Ora, sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, mediante abertura do prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de qualquer nulidade.
Então, inexistindo vícios formais ou materiais que pudessem inquinar os
lançamentos, não há que se falar em qualquer nulidade.
Preliminar rejeitada.
Por fim, quanto a possível equívoco na apuração dos valores e aplicação do
percentual de multa, as matérias serão tratadas no mérito.
MÉRITO
Como visto no relato dos fatos, trata-se de apreciar lançamento de multa
isolada nascido pelo não atendimento, pelo sujeito passivo, de intimações lavradas pelo Fisco no
curso de auditoria levada a efeito em seu desfavor, na forma do Mandado de Procedimento
Fiscal — Fiscalização (MPF-F) no 0910600 2010 00027 5 quando a Autoridade Tributária visou
obter os “arquivos digitais e documentos pertinentes”, conforme expressamente constou da
Intimação Sefis no 083/10 (fls. 7):
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

Ainda no mesmo Termo de Intimação o Agente Fiscal fez constar expressa
informação de que o não atendimento implicaria em sanções.
Veja-se (fls. 9):

Cientificado em 08/04/2010 de que teria 20 dias, ou seja, até 28/04/2010 para
atendimento à intimação, o sujeito passivo deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Mais
ainda, ignorou o prazo estendido até 20/06/2010, por força de Reintimação Sefis no 163/10 (fls.
11/12), da qual foi cientificado em 31/05/2010.
Com isso, na visão do Fisco, restou exteriorizada a infração tipificada nos
artigos 11, § 3o e 12, inciso III, da Lei no 8.218/1991, com redação vigente à época dos
lançamentos (2010), verbis:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária. .(Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
(...)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários
para estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e
sistemas
deverão
ser
apresentados. .(Incluído
pela
Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente
acarretará a imposição das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de
atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no
período, até o máximo de um por cento dessa, aos que não
cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que
se refere este artigo compreende o ano-calendário em que as
operações foram realizadas..(Redação dada pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)
Foi com esse suporte legal que os lançamentos foram perpetrados.
Confira-se:
1. a contribuinte utiliza-se de sistemas eletrônicos de processamento de dados
para registrar seus negócios e atividades, para escriturar livros e elaborar
documentos de natureza contábil e fiscal;
2. na forma do disposto nos artigos 265 e 266 do Decreto n° 3.000, de
26/03/99, artigos 407, 408 e 418 do Decreto 2.637, de 25/06/98, Instrução
Normativa do Secretário da Receita Federal n° 86, de 22/10/2001 e Ato
Declaratório Executivo (ADE) COFIS n° 15, de 23/10/2001, a pessoa
jurídica enquadrada nestas condições deveria entregar à Fiscalização, no
prazo estabelecido em ato próprio (termo de intimação), seus arquivos
digitais e documentos pertinentes;
3. houve a referida intimação e, ainda mais, uma reintimação para que a
contribuinte fizesse a entrega dos arquivos digitais, quedando-se silente,
mesmo sendo alertada de que poderia haver punição de caráter pecuniário
pelo desatendimento;
4. findo o prazo em 20/06/2010, o Fisco procedeu, na data de 10/08/2010, ao
lançamento da multa pelo desatendimento, de modo que, em relação a este
procedimento, nenhum reparo a fazer ao trabalho do auditor.
Pois bem, confirmada a existência de norma substantiva em plena vigência, no
caso, os artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991, e a acuidade com que o Agente Fiscal alinhou
o seu procedimento, intimando e reintimando a contribuinte a prestar as informações pertinentes
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

e disponibilizar os arquivos digitais, sem obter sucesso, o fato gerador do tributo aflorou,
restando ver, como alega a contribuinte, ter havido equívoco nos cálculos e nos percentuais da
multa.
A respeito, como a contribuinte aderiu ao Lucro Real Anual no AC/2007 –
ex/2008, período objeto do lançamento, seu montante e percentual estão definidos no inciso III,
do artigo 12, da referida norma legal, ou seja, a multa será “equivalente a dois centésimos por cento
por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um
por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos”.
Concretamente, no período autuado (ano-calendário de 2007 - ex/2008), a
recorrente auferiu receita bruta total de R$ 31.593.660,63 (ibidem – Ficha 06A – linha 15 - fls.
20):

Assim, nenhuma dúvida a respeito da base de cálculo, restando ver se o
percentual de multa foi corretamente aplicado.
Como visto, prescreve o inciso III, caput, do artigo 12, ser a multa equivalente
a dois centésimos por cento/dia, até o limite de 1 % (um por cento).
Então, se dois centésimos por cento correspondem a 0,02% ao dia, passados 50
(cinquenta) dias atingir-se-á o teto de 1% (um por cento) previsto na norma positiva.
Pois bem, considerando como “termo inicial” para a contagem do prazo para
atendimento pela recorrente (e consequentemente o mesmo prazo para início da aplicação diária
da multa caso descumprida a requisição fiscal) a data da ciência da “Reintimação Sefis no
163/10” (fls. 11/12), diga-se, 31/05/2010 (fls. 13) e como data final 20/06/2010, tem-se:
a)
10 dias em junho/2010 (21/06 a 30/06)
-
10 (x) 0,002%
0,20%
b)
31 dias em julho/2010 (01/07 a 31/07)
-
31 (x) 0,02%
0,62%
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

c)
09 dias em agosto/2010 (01/08 a 09/08)
-
09 (x) 0,02%
0,18%
d)
TOTAL 50 dias

-
50 (x) 0,02%
1,00%
Lavrado o auto de infração em 11/08/2010 (ciência 13/08/2010 – fls. 50), o
percentual da multa (1,00% - um por cento) assumido pelo Agente Fiscal está absolutamente
correto.
Como a base de cálculo era R$ 31.593.660,63, a multa foi corretamente
mensurada em R$ 315.936,60 (AI – fls. 45):

Repilo, pois os argumentos da recorrente em relação ao mérito.
Por fim, mas não menos relevante, cabe observar que a própria recorrente
reconhece não ter atendido ao requerido pelo Fisco.
A respeito, em sua literal e expressa manifestação (RV – fls. 120):

Por fim, relevante mais uma ponderação acerca da reclamação da recorrente
sobre possível exiguidade do prazo para atendimento às intimações. Ora, a ação fiscal e os
lançamentos ocorreram em 2010 e o período sob análise é 2007. Ou seja, a contribuinte teve
mais de dois anos para manter a escrituração digital em boa ordem e ofertá-la ao Fisco quando
exigido. Não o fez, por isso sua irresignação se esvazia e não deve ser considerada.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por, i) NÃO CONHECER do recurso voluntário em relação
às matérias de cunho constitucional ou legal suscitadas; ii) na parte conhecida, NEGAR
PROVIMENTO no sentido de, ii.i) rejeitar as preliminares suscitadas e, ii.ii) no mérito, manter
os lançamentos, chancelando a decisão recorrida.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000893/2010-67

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital